Tribunal: TJPA
Processo: 0022285-05.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022285-05.2014.8.14.0301

APELANTE: OTICA LENTE DE OURO LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OTICA LENTE DE OURO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em sede de apelação cível. A controvérsia originou-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por empresa consumidora em virtude de suposta falha na prestação do serviço, com oscilação de energia que teria causado danos em equipamentos essenciais à atividade comercial.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 328.826,60 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. Em grau recursal, a condenação foi mantida, afastando-se a sucumbência recíproca com base na Súmula 326 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há omissão quanto à análise do contraditório e da força probatória do laudo pericial unilateral apresentado pela parte autora;
(ii) verificar a existência de contradição na fixação do quantum indenizatório por dano moral;
(iii) aferir a possibilidade de acolhimento de embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suposta omissão referente ao contraditório e à análise da prova técnica foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual analisou os documentos constantes nos autos e reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária com base no Código de Defesa do Consumidor, inclusive considerando que a própria ré, extrajudicialmente, reconhecera o nexo causal.

A alegada contradição no valor da indenização por dano moral não configura contradição interna do julgado, sendo mera irresignação quanto ao mérito, o que não é viável por meio de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que os dispositivos legais invocados foram considerados e estão implicitamente enfrentados, em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a menção expressa a cada um.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do valor fixado a título de dano moral, salvo vício interno do julgado. 3. O prequestionamento não exige a expressa menção a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 14 e 22; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1041164/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/05/2023; STJ, EDcl no MS 17963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2474230/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/05/2024; TJPA, ApCiv 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, DJe 29/08/2022.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022285-05.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID.
30053571

AGRAVADA/APELADA:
ÓTICA LENTE DE OURO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

Na origem, a parte adversa propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, alegando que, em virtude de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ocorreram danos em equipamentos essenciais à sua atividade comercial, fato este que, segundo sustentado, ocasionou prejuízo à sua reputação e imagem empresarial.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 328.826,60, a título de danos materiais, e, R$ 10.000,00, a título de danos morais, fixando a sucumbência de forma recíproca.

Em sede recursal, fora mantida a condenação da requerida, ora embargante, pelos danos materiais e morais, acolhendo parcialmente o recurso da autora apenas para afastar a sucumbência recíproca, sob o fundamento de que a fixação do valor da indenização por dano moral em montante inferior ao pedido não configura sucumbência parcial (Súmula 326 do STJ).

Insurge-se a embargante, com fundamento nos artigos 994, IV e 1.022 do CPC, alegando, preliminarmente, que o acórdão padece de omissão quanto à ausência de análise de provas idôneas e de contraditório no tocante ao laudo pericial apresentado pela parte autora. Sustenta que a peça técnica utilizada para fundamentar a condenação possui natureza unilateral e, portanto, não possui força probante suficiente para embasar a responsabilização objetiva da concessionária.

Aduz, ainda, que o acórdão contrariou os dispositivos legais que regem a matéria, notadamente os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto inverteu indevidamente o ônus da prova e reconheceu o nexo causal sem demonstração fática idônea.

Discorre, também, contradição na fixação do quantum indenizatório por dano moral, por entender que o valor de R$ 10.000,00 não atende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a parte autora somente ajuizou a ação após quatro anos do fato, sem comprovação de abalo de imagem perante a coletividade.

A embargante requer, ao final, o saneamento das omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, e, alternativamente, que os embargos sejam recebidos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, com vistas ao acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões sob o Id. 30411959.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

No caso concreto, a embargante aponta omissão e contradição do acórdão embargado.

Em face da omissão quanto à ausência de análise de provas idôneas e de contraditório no tocante ao laudo pericial apresentado pela parte autora; anoto que essa tese foi expressamente enfrentada pelo Acórdão embargado, o qual consignou,
in verbis:

“Após análise detalhada dos argumentos apresentados, constato que a parte agravante se limita, essencialmente, à reiteração dos argumentos já expendidos na Apelação.

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária restou devidamente fundamentada com base nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, corroborada por laudo pericial conclusivo e documentos constantes dos autos (Id. 15179378, fls. 333/334), que atestam, de modo inequívoco, a ocorrência da oscilação de tensão e o nexo de causalidade com os danos experimentados pela empresa autora.

Outrossim, repiso o acerto da sentença proferida pelo juízo de origem, senão vejamos:

“Em documento de fls. 32, há parecer técnico emitido pela própria Ré acusando o deferimento do pedido de ressarcimento dos danos reclamados. Foi também juntado termo de acordo judicial firmado entre as partes no bojo de processo administrativo de ressarcimento de danos materiais nº. 2009891673764. Tais documentos evidenciam que a Ré extrajudicialmente havia reconhecido o nexo de causalidade entre o evento e o dano sobre os equipamentos da Autora.

Em laudo pericial juntado em fls. 333/334, o perito informou que a variação de tensão de energia elétrica pode ocasionar a queima de componente que acarretou o defeito no objeto da ação (quesito 7), bem como informou que a causa da interrupção do aparelho não poderia ser derivada de defeitos de fabricação/instalação do aparelho, pois em virtude do tempo de uso do aparelho, essa hipótese apareceria nos primeiros momentos de uso (quesito 8). Concluiu que os equipamentos periciados foram danificados pela variação de tensão neles aplicados, com características desta variação ter ocorrido pela rede externa.

A Ré alega que o Laudo Pericial destaca que as instalações elétricas internas na data da inspeção estavam em perfeito estado, mas a suposta ocorrência teria sido datada de 10/09/2009, de maneira que o laudo não assegura que na data indicada pelo Autor as instalações internas estariam em perfeito estado de conservação.

Porém, não merece prosperar a referida alegação. Isso porque cabia a Requerida, à época do evento danoso, diligenciar com parecer técnico para demonstrar que as instalações internas no momento do dano não estariam em perfeito estado de conservação.

Nesse contexto, a Ré não produziu prova idônea para excluir o nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta, uma vez que, das provas produzidas nos autos, infere-se que a queima dos aparelhos se deu em razão de variação de tensão da rede elétrica, traduzindo falha na prestação de serviço fornecido pela Ré.

Nesse passo, entendo que a Concessionária ré, através do seu próprio relato, confirma o ocorrido.”

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma direta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694 .301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
" (EDcl no AgInt no RMS 62 .689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021). 3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1 .818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no MS: 17963 DF 2011/0305329-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

No que se refere à contradição na fixação do quantum indenizatório por dano moral, por entender que o valor de R$ 10.000,00 não atende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a parte autora somente ajuizou a ação após quatro anos do fato, sem comprovação de abalo de imagem perante a coletividade; verifico que não se cuida de vício a ensejar a oposição de Embargos de Declaração, considerando que este somente é cabível se aquela for interna ao julgado, qual seja, entre as premissas adotadas e a respectiva conclusão, o que não se evidencia nos autos.

Cito, assim, jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. 2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (
STJ - : EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164 DF 2017/0005783-7
, Acórdão publicado em 10/05/2023).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples oposição de embargos com essa finalidade não obriga o Tribunal a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido discutida no acórdão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA. 1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1 .025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, circunstância observada na hipótese. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2474230 PE 2023/0365827-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém, 13/02/2026